Tribunal: TJMT
Processo: 0012250-17.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012250-17.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - CPF: 429.919.001-72 (EMBARGANTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELESSANDRA TANIA GALVAO DA SILVA - CPF: 719.143.661-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - CPF: 429.919.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ÔNUS DA PROVA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e, no mérito, deu parcial provimento à Apelação para reduzir o valor do dia-multa, mantendo incólume a condenação pelo crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, III, do CP). O embargante sustenta a existência de contradição quanto ao ônus probatório e ao registro de Boletim de Ocorrência, além de omissão relativa à intimação para sustentação oral.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar a existência de contradição na atribuição do ônus probatório ao embargante;

(ii) analisar a suposta contradição sobre o registro do Boletim de Ocorrência; e

(iii) examinar a alegada omissão sobre a intimação para sustentação oral.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta contradição quanto ao ônus probatório, pois fundamenta que, embora a acusação tenha se desincumbido de sua obrigação probatória, cabia à defesa apresentar documentos bancários que corroborassem sua tese, o que não ocorreu.

4. A alegação de contradição quanto ao Boletim de Ocorrência não se sustenta, pois o acórdão considerou o registro como um dos elementos do conjunto probatório, corroborado por outros elementos de prova.

5. A omissão quanto à intimação para sustentação oral não se verifica, pois a defesa foi regularmente intimada da pauta, mas não realizou o pedido no sistema eletrônico adequado, conforme normativas vigentes.

6. A ausência de demonstração de efetivo prejuízo impede o reconhecimento de nulidade, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova da acusação não impede que a defesa produza contraprova quando tem acesso direto aos documentos necessários.

2. O reconhecimento da autoria e materialidade em crimes patrimoniais pode se basear na palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova.

3. A ausência de pedido formal de sustentação oral no meio eletrônico adequado não caracteriza omissão nem gera nulidade.

4. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168, §1º, III; CPP, art. 619; CF, art. 15, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 832679 BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJ/MT, EDCrim em RevCrim 1000938-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 06.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
com Efeitos Infringentes contra o v. Acórdão de ID. 257417154 que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar e, no mérito, proveu parcialmente
ao recurso de Apelação interposto pela Defesa, tão somente para reduzir o valor unitário do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume, no mais, a r. sentença condenatória.

Em suas razões de ID. 258839661, o Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de
contradição
e
omissão
.

Sustenta a existência de contradição quanto à premissa de que o embargante não teria juntado aos autos extrato bancário que poderia ter obtido sem intervenção judicial, argumentando que o ônus probatório seria do Ministério Público.

Aponta, ainda, contradição na afirmação de que o embargante só devolveu os valores após registro de Boletim de Ocorrência pela vítima, sustentando que não houve tal registro.

Por fim, alega omissão quanto à intimação do advogado habilitado para sustentação oral.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 265017786, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar e, no mérito, proveu parcialmente
ao recurso de Apelação interposto pela Defesa e foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ART. 168, §1º, III, DO CP. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o apelante à pena de 01 ano, 07 meses e 16 dias de reclusão em regime inicial aberto, convertida em duas penas restritivas de direitos, pelo crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, III, do CP), além do pagamento de 20 dias-multa no valor de um salário mínimo cada. O Apelante alega, em preliminar, nulidade por inépcia da denúncia e cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a redução do valor do dia-multa e a reforma da suspensão dos direitos políticos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) analisar a nulidade da denúncia por inépcia;

(ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofício ao Banco Itaú; e

(iii) no mérito, avaliar o pedido de absolvição por ausência de dolo ou a necessidade de readequação do valor da multa.

III. Razões de decidir

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e possui justa causa para a ação penal, conforme já decidido anteriormente em habeas corpus pelo mesmo Tribunal. A alegação de inépcia encontra-se preclusa.

4. O indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú não caracteriza cerceamento de defesa, pois o Apelante poderia ter obtido diretamente os documentos junto ao banco. Não há comprovação de negativa do banco, e o princípio pas de nullité sans grief impede a declaração de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

5. As provas colhidas, especialmente os depoimentos da vítima e o comprovante de depósito judicial, demonstram materialidade e autoria do delito, comprovando que o Apelante se apropriou dos valores em questão. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

6. A alegação de divergência no número da conta bancária não se sustenta, pois o Apelante não apresentou extratos que provassem o não recebimento dos valores e só devolveu parte deles após a vítima registrar boletim de ocorrência, demonstrando o dolo específico de apropriação.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a condição econômica do réu, nos termos do art. 60 do CP. Ausente comprovação da capacidade econômica do Apelante, impõe-se a redução do valor unitário do dia-multa para 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8. A suspensão dos direitos políticos foi determinada apenas após o trânsito em julgado da sentença, observando o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal, inexistindo erro na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP não é inepta, especialmente quando já apreciada em habeas corpus.

2. O indeferimento de expedição de ofício, quando a prova pode ser obtida pela parte diretamente, não configura cerceamento de defesa.

3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a comprovação da autoria e materialidade.

4. A pena de multa deve ser proporcional à condição econômica do réu, observando-se o mínimo legal quando ausentes provas de capacidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, §1º, III; CPP, arts. 41, 155, 563; CF/1988, art. 15, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849435 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; TJ/MT, HC 1013078-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 09.08.2023.
”

Pois bem.

Ab initio
, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, consoante dicção do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

In casu
, após acurada análise das razões recursais e minucioso reexame do acórdão embargado,
verifico que não assiste razão ao Embargante.

No que concerne à
alegada contradição quanto ao ônus probatório
, o acórdão é cristalino ao fundamentar que, embora o ônus da prova seja da acusação, a qual se desincumbiu de seu mister ao apresentar robusto conjunto probatório (Boletim de Ocorrência, Representação junto à OAB, comprovante de depósito judicial, alvará eletrônico e depoimentos harmônicos), a defesa, tendo pleno acesso aos documentos bancários que poderiam corroborar sua tese, optou por não produzi-los.

Isso porque, o princípio do ônus da prova (
onus probandi
) não se confunde com o princípio da comunhão das provas, sendo certo que, uma vez apresentados elementos probatórios suficientes pela acusação, compete à defesa, se assim desejar, produzir contraprova.

No caso vertente, a mera alegação de divergência no número da conta bancária, desacompanhada dos respectivos extratos que poderiam facilmente comprovar o não recebimento dos valores, não tem o condão de infirmar o robusto conjunto probatório que embasou a condenação.

Vale destacar que o acórdão embargado enfrentou exaustivamente esta questão, consignando que:

"
Primeiro
porque os demais dados bancários (agência, nome do titular e CPF) estavam corretos no alvará.
Segundo
porque FRANCISCO, tendo ciência da situação à época dos fatos, poderia ter facilmente demonstrado o não recebimento através de seus extratos bancários, providência que não tomou.
"

Quanto à
alegada contradição referente ao Boletim de Ocorrência
, também não prospera a insurgência.

O acórdão utilizou o registro de ocorrência policial como um dos elementos do conjunto probatório, em conjunto com diversos outros elementos de prova, notadamente a palavra firme e coerente da vítima, a representação disciplinar e o comprovante de depósito judicial.

A posterior devolução dos valores, independentemente do momento exato em que ocorreu o registro policial, demonstra comportamento incompatível com a tese defensiva de não recebimento dos valores.

Ademais, conforme fundamentação exauriente do acórdão, a palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos probatórios
- como ocorre no caso em tela
- possui especial relevância, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No tocante à
alegada omissão quanto à intimação do advogado para sustentação oral
, também não merece acolhida a irresignação.

Extrai-se do v. acórdão embargado que,
conquanto a defesa tenha sido intimada da pauta (
Cf
ID. 255460681)
,
deixou de realizar o pedido de sustentação oral por meio da ferramenta eletrônica própria (
ClickJud
)
.

Deveras, a realização de sustentação oral, na hipótese de julgamento eletrônico, reclama o atendimento dos procedimentos previstos nas Portarias n. 283/2020-PRES e n. 353/2020-PRES deste Sodalício.

Isso porque, a Portaria n. 283/2020-PRES estabelece a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, mediante inscrição do advogado interessado "
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
" (art. 3º, inc. I).

Referida norma foi posteriormente alterada pela Portaria n. 353/2020-PRES, dispondo que a inscrição e o pedido de sustentação oral devem ser efetivados "
exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
".

Desse modo,
embora intimada e ciente das normas regulamentares
,
a defesa técnica deixou de adotar o meio adequado previsto nas portarias acima mencionadas
.

Sobre a prescindibilidade da sustentação oral para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial. 2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (e-STJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455). 3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 832679 BA 2023/0212189-2. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 15/04/2024, Data de Publicação: DJe 18/04/2024; g. n.)

Trata-se, pois, de equívoco exclusivo da defesa, que deve arcar com o ônus da sua omissão, não havendo se falar em nulidade do julgamento.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. MEIO INIDÔNEO. INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS. INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES.
EXCLUSIVO EQUÍVOCO DA DEFESA TÉCNICA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I). Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão”.

2. Nesses moldes, se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual.

3. Assim, por inexistir o suposto vício de omissão no aresto impugnado ou a propalada nulidade decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”
(TJ/MT. EDCrim em RevCrim 1000938-97.2020.8.11.0000. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020; g. n.).

Além disso, não há falar em nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em consonância com a máxima
pas de nullité sans grief
.

No caso em exame,
não há nos autos qualquer elemento concreto a indicar que a realização da sustentação oral influenciaria na conclusão do julgamento
,
ainda mais se considerando que todas as teses defensivas foram detidamente analisadas no acórdão vergastado
.

Nessa linha de intelecção, confiram-se os seguintes julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir:
3. A despeito do requerimento tempestivo de retirada dos autos do plenário virtual para a realização de sustentação oral, a anulação da sentença já proferida afastou qualquer prejuízo concreto, inexistindo, assim, fundamento para o acolhimento dos embargos.”

(TJ/MT. ED 1001239-19.2022.8.11.0018. Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 27/11/2024; g. n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...)
A despeito da sustentação oral, tem-se que o exercício de tal prerrogativa jurídica é ato facultativo no processo, não sendo imprescindível ao exercício da ampla defesa, com já entendido pelo STJ
. No caso em tela, inexiste nos autos manifestação formal das partes requerendo o exercício da sustentação oral, o que contribui para que o feito seja julgado monocraticamente.”
(TJ/MT. ED 1056943-34.2023.8.11.0001. Relator Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, Gabinete 4. Segunda Turma. Julgado em 02/10/2024; g. n.).

Na realidade, o que se depreende dos aclaratórios opostos é a nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa e reexaminar o conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa ou reexame de provas.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do Código de Processo Penal), não se prestando à rediscussão da matéria já julgada. 2. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp: 1918237 SP 2021/0152215-0. Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025